Tribunal: TJDFT
Processo: 0000457-39.1995.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE FIXADA NO RESP. 1.340.553/RS. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL GARANTINDO A EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao analisar o REsp 1.340.553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu a sistemática da contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da LEF, determinando que o prazo de suspensão do processo de 01 (um) ano tem seu termo inicial na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ocasião em que, transcorrido o referido prazo, tem início, automaticamente, a contagem do prazo de prescrição intercorrente.
2. In casu, a hipótese dos autos não atrai a incidência da sistemática adotada no REsp 1.340.553/RS, porquanto não se considera havido o termo inicial do prazo de suspensão processual, já que a efetivação da citação, ainda que por edital, aliada ao fato de a execução estar garantida por bem imóvel de propriedade do executado, contraria o disposto no artigo 40 da LEF.
3. Ainda que a Fazenda Pública tenha (equivocadamente) desconsiderado o arresto/penhora e buscado outros ativos, diversos do imóvel já constrito, a impossibilidade de alienação do bem à satisfação do crédito, fundada na ausência de compradores, não pode ser imputada à exequente, principalmente quando há notícia de que até os dias atuais o imóvel se encontra sob a custódia do estado, aguardando nova avaliação e outras tentativas de venda.
4. A partir dos atos posteriores à constrição do bem imóvel, verifica-se que o processo continuou a ter tramitação por impulso da exequente, sendo que a ausência de eficácia concreta da atividade executiva não tem como motivo principal e único sua inércia processual. Assim, não há que se falar em configuração de prescrição intercorrente a fulminar a pretensão executiva, porquanto não decorrido o termo inicial do prazo de suspensão e, por conseguinte, o quinquídio prescricional.
5. Recurso conhecido e provido.